Tribunal: STF
Processo: RHC 253644
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 955.233/SC, assim ementado:



    “DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A HOMICÍDIO TENTADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO A EVENTUAL RECURSO DE APELAÇÃO A SER INTERPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA INTERVENÇÃO PRECOCE E DA PROTEÇÃO INTEGRAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não identificou flagrante ilegalidade apta a justificar a suspensão da execução provisória da medida socioeducativa de semiliberdade imposta ao paciente, adolescente em conflito com a lei, em razão de ato infracional análogo ao crime de homicídio tentado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo a eventual recurso de apelação a ser interposto contra sentença que impõe medida socioeducativa, à luz da legislação aplicável e da principiologia do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, como regra, o recurso interposto contra a decisão que impõe medida socioeducativa deve ser recebido apenas no efeito devolutivo, conforme previsto no art. 215 do ECA. O efeito suspensivo é medida excepcional, admitida somente mediante demonstração de risco iminente de dano irreparável ao adolescente, o que não se verifica no caso concreto. 4. A execução provisória da medida socioeducativa atende aos princípios da intervenção precoce (art. 100, parágrafo único, inciso VI, do ECA) e da proteção integral do adolescente (art. 1º do ECA), assegurando a efetividade do caráter pedagógico e ressocializador da medida. 5. No caso concreto, a imposição da medida de semiliberdade considerou a gravidade do ato infracional (homicídio tentado), o tempo decorrido desde o fato e a necessidade de intervenção estatal para promover a ressocialização do adolescente. 6. Não há elementos nos autos que indiquem flagrante ilegalidade na decisão de imposição da execução provisória da medida socioeducativa, especialmente diante da fundamentação apresentada pela sentença de primeiro grau e confirmada pelo Tribunal de Justiça, que ressaltou o risco de perda da eficácia pedagógica da medida em caso de sua postergação. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental desprovido.”.(eDOC 35, p. 1-2)



    O recorrente narra (eDOC 40) haver sido reconhecida a prática de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado tentado), resultando na aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade.



    Entende que o recurso interposto contra a decisão que aplicou a medida socioeducativa deve ser recebido em seu efeito suspensivo, de modo a afastar a execução imediata da semiliberdade antes do trânsito em julgado da sentença.



    Argumenta que “a medida socioeducativa de semiliberdade mantida pelo órgão coator atinge diretamente o direito de ir e vir do Recorrente, que, com a aplicação imediata da sentença, terá de permanecer privado de liberdade no Centro de Atendimento Socioeducativo Provisório. Trata-se, pois, de decisão que concretamente cerceia sua liberdade de forma imediata”. (p. 3)



    Destaca que “não possui histórico de atos infracionais, sempre manteve bom relacionamento com a família, a escola e a sociedade. A prática do ato infracional se deu sob extrema violenta emoção, decorrente de ameaças de morte constantes feitas pela vítima contra sua família”. (p. 3)



    Informa, ainda, que o recorrente “trabalha, tem residência fixa, não apresenta problemas de dependência química e não está inserido em contexto de criminalidade. Assim, não se encontra em estado de vulnerabilidade que indique a necessidade de sua imediata proteção”. (p. 4)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para aguardar a conclusão do processo em liberdade (p. 5)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 66)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo trechos da fundamentação do acórdão recorrido:



    [...]Imputa-se ao paciente a prática de ato infracional análogo ao crime de de homicídio na forma tentada (art. 121, § 2º, IV, c/c 14, II, do Código Penal). 



    [...]



    No que tange à tese defensiva, assim entendeu o Tribunal de origem (e-STJ fls. 10-11):



    A pretensão, contudo, não comporta acolhimento. Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do HC n. 346.380, de São Paulo, consolidou o posicionamento de que o recurso interposto contra a decisão que impõe medida socioeducativa deve ser recebido, como regra, apenas no efeito devolutivo.



    [...]



    Da mesma forma, este Tribunal de Justiça reconhece, de forma reiterada, que não há como dar efeito suspensivo ao recurso interposto contra sentença que impõe medida socioeducativa,



    [...]



    Nessa toada, os argumentos dos impetrantes no sentido de que a determinação carece de contemporaneidade e de necessidade não merecem acolhimento. A uma porque, por certo, sobreveio sentença de procedência da representação em 16-9- 2024. A duas porque, a respeito do tema, registra-se que deve prevalecer a principiologia da legislação menorista, especialmente o princípio da intervenção precoce na vida do adolescente, positivado no parágrafo único, inciso VI, do art. 100 do ECA, a fim, inclusive, de garantir a proteção integral do adolescente em situação de risco.



    Inclusive, na sentença, a Juíza a quo consignou o seguinte (doc. 54 dos autos de apuração de ato infracional): "Destaco que o cumprimento da medida socioeducativa ora imposta deverá ser imediato, pois postergar o seu início importaria em perda de atualidade quanto ao objetivo pedagógico da resposta estatal, o que ensejaria frustração ao princípio da intervenção precoce, razão pela qual é aconselhada a execução provisória.



    Como se vê do trecho destacado, o Tribunal de origem concluiu pelo imediato cumprimento da medida socioeducativa de semiliberdade com vistas à proteção integral do adolescente e ao risco de perda do objetivo pedagógico da medida no caso de se postergar ainda mais o seu cumprimento. Nesse contexto, a alteração do quadro fático formado na Corte de origem demandaria a dilação probatória, providência inviável em sede de habeas corpus.



    [...]Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental”. (eDOC 35)



    No caso concreto, o Ministério Público apresentou representação contra o recorrente, em virtude do seguinte contexto fático:



    “No dia 3 de março de 2022, por volta das 21h20min, em um ponto da Rua Pastor Oswald Hesse, frente ao n. 1545, neste Município e Comarca de Blumenau/SC, o representado DIOGO SEIXAS DA LUZ, juntamente com os imputáveis José Carlos Seixas e José Aparecido da Luz, com dolo de matar, desferiu golpes de faca na região cervical direita, no tórax e no abdômen da vítima Alexandro Seixas, não conseguindo consumar o fato por circunstâncias alheias à sua vontade, visto que a vítima foi prontamente socorrida e encaminhada ao Hospital Santa Isabel. 



    Na noite do ocorrido, quando a vítima Alexandro Seixas caminhava pela Rua Pastor Oswald Hesse, DIOGO SEIXAS DA LUZ, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, juntamente com os dois imputáveis, desferiu vários golpes de faca contra a vítima, conforme Laudo Pericial n. 2022.04.02308.23.001-44 (Evento 1, P_FLAGRANTE2, autos anexos), causando-lhe ferimento na região cervical direita, no tórax e no abdômen, que por sua natureza resultou em perigo de vida por penetração em cavidades abdominal e torácica. 



    O representado praticou o ato infracional equiparado ao crime de homicídio por recurso que dificultou a defesa da vítima, visto o número de agressores envolvidos (três pessoas), a quantidade de golpes de facas desferidos (cerca de 15) e porque momentos antes da agressão a vítima correu e tropeçou, vindo a ser alcançada pelos seus algozes”. (eDOC 6, p. 1)



    O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte no sentido da possibilidade de execução imediata de medida socioeducativa aplicada ao adolescente infrator, antes do trânsito em julgado da sentença, considerando seu caráter preventivo, pedagógico e disciplinador.



    Nesse sentido:



    “Ementa: HABEAS CORPUS. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO. ARTIGO 121, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. FINALIDADE PROTETIVA DA MEDIDA. PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DA ATUALIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. 1. As medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente revelam caráter eminentemente pedagógico, de modo que impedir sua execução antes do trânsito em julgado implicaria o esvaziamento de seu viés protecionista, no que relegaria o adolescente às mesmas condições de risco que o expuseram à prática do ato infracional. 2. O postulado da proteção integral, alusivo à tutela da infância e juventude, preconiza a observância do melhor interesse da criança e do adolescente na aplicação da legislação pertinente. 3. A salvaguarda ao grupo familiar, especialmente com a adoção de “medidas especiais de proteção dos adolescentes, a fim de assegurar o pleno amadurecimento de suas capacidades físicas, intelectuais e morais” consubstancia-se em compromisso dos Estados-Partes encartado no artigo 15 do Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Protocolo de São Salvador), ratificado pelo Brasil. 4. O princípio da atualidade informa que a intervenção estatal deve ocorrer no momento em que a decisão é tomada, máxime em razão da medida ser necessária e adequada à situação de risco em que o menor se encontra naquela ocasião (artigo 100, VIII, da Lei 8.069/90). 5. A contemporaneidade na execução das medidas socioeducativas revela especial relevância em razão da existência de limite de idade para o seu cumprimento, nos termos dos artigos 2º, parágrafo único, e 121, § 5º, do ECA. 6. In casu, ao paciente foi imposta medida socioeducativa de semiliberdade, pela prática de ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 121, § 3º, do Código Penal, restando consignado na sentença que o adolescente “é displicente e dissimulado, demonstrando fragilidade no vínculo com seus genitores, com manifestação de distanciamento afetivo e mágoas, inclusive com indicação de histórico de violência doméstica proveniente do genitor. Além disso, desconhece limites e disciplina, e não demonstra criticidade ante os efeitos de seus atos. Por fim, aparenta estar iludido pelo meio infracional”. 7. O habeas corpus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC 151.473-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/8/2018; e HC 165.659-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/2/2019. 8. A concessão da ordem de habeas corpus resta inviabilizada quando não há teratologia ou flagrante ilegalidade no ato impugnado. 9. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 10. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011; HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011; HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011; e HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 11. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 12. Agravo regimental desprovido”. (HC 181447 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Dje. 21.5.2020).



    A propósito, por sua exatidão, transcrevo trechos do voto proferido pelo Eminente Relator:



    “De outro lado, em relação à possibilidade de execução da medida socioeducativa antes do trânsito em julgado da decisão judicial, impende destacar o caráter eminentemente pedagógico das medidas previstas no artigo 112 da Lei 8.069/90, aplicáveis ao adolescente infrator. 



    Com efeito, o princípio da proteção integral, que rege o ordenamento alusivo à tutela da infância e juventude, preconiza a observância do melhor interesse da criança e do adolescente na aplicação da legislação pertinente. 



    Nesse sentido, tem-se que as medidas socioeducativas não revelam características de pena, mas, sim, de proteção do adolescente. 



    Destarte, impedir a execução da medida socioeducativa antes do trânsito em julgado da decisão esvaziaria o seu caráter protecionista, pois relegaria o adolescente às mesmas condições de risco que o expuseram ao cometimento do ato infracional. 



    Nesse sentido, impõe-se salientar que o Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Protocolo de São Salvador), ratificado pelo Brasil, preconiza, em seu artigo 15, que os Estados-Partes comprometem-se a proporcionar adequada proteção ao grupo familiar e especialmente a “adotar medidas especiais de proteção dos adolescentes, a fim de assegurar o pleno amadurecimento de suas capacidades físicas, intelectuais e morais” . 



    Ademais, o inciso VIII do artigo 100 do Estatuto da Criança e do Adolescente evidencia o princípio da atualidade, o qual orienta que a intervenção estatal deve ocorrer no momento em que a decisão é tomada, por ser medida necessária e adequada à situação em que o menor se encontra naquele momento. 



    Nesse contexto, ressalte-se que a medida socioeducativa imposta ao adolescente é aquela proporcional e adequada no momento em que a decisão fora prolatada, de modo que postergar a sua aplicação implicaria possível prejuízo aos fins pretendidos. 



    [...]



    Outrossim, impende destacar que a contemporaneidade na execução das medidas socioeducativas se mostra especialmente relevante diante da existência de limite de idade para sua aplicação. Deveras, atingida a idade de 21 (vinte e um) anos, o adolescente será liberado do cumprimento de quaisquer medidas impostas, independentemente do tempo cumprido, nos termos dos artigos 2º, parágrafo único, e 121, § 5º, do ECA, in verbis :



    [...]



    Destarte, forçoso concluir pela possibilidade da medida socioeducativa mesmo antes do trânsito em julgado da decisão judicial”.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente